Tribunal: TJMT
Processo: 1020235-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020235-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WEVILI BRUNO NUNES DE AMORIM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO SEM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PLEITO MINISTERIAL DE IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – REGIME SEMIABERTO – AGRAVADO QUE NÃO SE APRESENTOU PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA - INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – ALTERNATIVA AO CUMPRIMENTO DA PENA - NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA – CONDIÇÃO MAIS FAVORÁVEL - PREMISSA DA PGJ – JULGADOS DO STF E TJMT – RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena em “
regime semiaberto
”, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral (RE no 641.320/RS).

O c. STJ decidiu que “
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
” (REsp no 2043584/MT).

Por se tratar de início de cumprimento de pena, “
o caso exige que o Estado continue a exercer controle e vigilância sobre reeducando, sendo, pois, a retirada da monitoração eletrônica temerária
” (Parecer da PGJ no 019412-105/2023).

Em Mato Grosso não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável (HC N.U 1016936-71.2021.8.11.0000).

“
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas
” (TJMT, AGEXPE no 1025848-23.2022.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, AGEXPE no 1003133-50.2023.8.11.0000).

Recurso provido p
ara estabelecer o monitoramento eletrônico como uma das condições impostas ao agravado para cumprimento da pena em regime semiaberto
, até sua progressão regular, nos termos da LEP (art. 146-B).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1020235-85.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): WEVILI BRUNO NUNES DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 2001028-54.2023.8.11.0042), que estabeleceu as condições do regime semiaberto a serem cumpridas pelo agravado
WEVILI BRUNO NUNES DE AMORIM,
com dispensa do monitoramento eletrônico, em condenação por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto - art. 157, § 2o, I e II, do CP - (ID 180637677).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
não é razoável o cumprimento de uma sanção penal sem fiscalização que funcione a contento
”.

Pede o provimento para que seja determinado o “
monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto
” (ID 180637676).

WEVILI BRUNO NUNES DE AMORIM
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 180637680).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 180637679).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO DO REGIME ABERTO AO CASO CONCRETO, PELA FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, DISPENSANDO O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS ARTIGOS 146-B E 146-D DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, EXCLUSIVAMENTE. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PELA INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA GARANTIA DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PELO REEDUCANDO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ADOTADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 423 STF) E NA SÚMULA VINCULANTE N.o 56. CABIMENTO. CONFORME PRECEDENTE VINCULANTE DO RE N. 641.320/RS: “A FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NÃO AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO CONDENADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. [...] HAVENDO DÉFICIT DE VAGAS, DEVERÃO SER DETERMINADOS: (I) A SAÍDA ANTECIPADA DE SENTENCIADO NO REGIME COM FALTA DE VAGAS; (II) A LIBERDADE ELETRONICAMENTE MONITORADA AO SENTENCIADO QUE SAI ANTECIPADAMENTE OU É POSTO EM PRISÃO DOMICILIAR POR FALTA DE VAGAS.” DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE A PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO DO REEDUCANDO QUE JUSTIFIQUEM A NÃO INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA JÁ NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ARGUMENTO GENÉRICO DE QUE O USO DO APARELHO CAUSA CONSTRANGIMENTO PARA O ALCANCE DE VAGAS DE EMPREGO, DE QUE É NECESSÁRIO REDUZIR CUSTOS DO ESTADO COM DESPESAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO SE AMOLDAM AO VIÉS DE “DESNECESSIDADE” FIXADO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. CASO CONCRETO EM QUE A AUSÊNCIA DE VAGAS EM REGIME ADEQUADO OU A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO IDEAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NÃO AUTORIZAM A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO DOMICILIAR, QUANTO MAIS EXIMINDO A APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO ESTADO. DECISÃO INIDÔNEA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO INDISPENSÁVEL NO REGIME HARMONIZADO PARA ADEQUAR O CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO. IMPERIOSA OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STF NO RE 641320/RS EM REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA REFORMA DA DECISÃO, PROVENDO-SE O AGRAVO EM EXECUÇÃO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO REEDUCANDO.
.” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 121263472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui condenação por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto - art. 157, § 2o, I e II, do CP – praticado em 19.7.2017, em Cuiabá/MT, cuja sentença transitou em julgado em 30.11.2022 (Ação Penal no 0027254-43.2017.8.11.0042).

No dia 16.5.2023, o Juízo da Execução Penal fixou as condições do regime semiaberto mediante recolhimento domiciliar noturno e dispensou o monitoramento eletrônico, com a seguinte fundamentação:

“
Trata-se de processo por meio do qual se executa pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os recuperandos que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os recuperandos “vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

As situações distintas merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no presente caso deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar da seguinte forma: [...]

Em caso de descumprimento das condições previstas nos itens 01 a 09, poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar a revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). [...]
.” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 180637677).

Em 4.10.2023, o juiz da causa suspendeu cautelarmente o “
atual regime de pena
” e determinou a “
expedição de mandado de prisão em face do recuperando
”, visto que ele “
não foi localizado para dar início ao seu cumprimento de pena
” (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – SEEU no 2001028-54.2023.8.11.0042).

O processo executivo de pena foi arquivado provisoriamente porque o mandado de prisão não foi cumprido (SEEU no 2001028-54.2023.8.11.0042).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal relacionou as condições para WEVILI BRUNO NUNES DE AMORIM dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, sem monitoramento eletrônico, ao considerar eventual prejuízo na “
recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais
” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 180637677).

Todavia, o agravado registra condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (Ação Penal no 0027254-43.2017.8.11.0042) e não se apresentou para iniciar o cumprimento de sua pena, a recomendar maior atividade fiscalizatória do Estado durante a sua reintegração social (LEP, art. 1o).

Com efeito, o monitoramento eletrônico tem previsão no art. 146-B da LEP, segundo o qual “
o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: [...] II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; [...]; IV - determinar a prisão domiciliar
”.

Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena em “
regime semiaberto
”, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral (RE no 641.320/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 11.5.2016).

No mesmo sentido, o c. STJ decidiu que “
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
” (REsp no 2043584/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2023).

Por se tratar de início de cumprimento de pena, “
o caso exige que o Estado continue a exercer controle e vigilância sobre reeducando, sendo, pois, a retirada da monitoração eletrônica temerária
”, como bem consignado pela i. PGJ (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 185690160).

Frise-se que em Mato Grosso não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável (TJMT, HC no 1016936-71.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.10.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.
” (AGEXPE no 1025848-23.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 14.4.2023). No mesmo sentido: TJMT, AGEXPE no 1003133-50.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.6.2023.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para estabelecer o monitoramento eletrônico como uma das condições impostas ao agravado para cumprimento da pena em regime semiaberto
, até sua progressão regular, nos termos da LEP (art. 146-B).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023